Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700385-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA LELES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cristiane da Conceição Oliveira Leles impetra o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato indigitado coator da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na manutenção do indeferimento, em sede de recurso administrativo, da inabilitação da impetrante como candidata apta às vagas com capacidade técnica para atuação na Sala de Recursos e Turmas de Educação Especial, no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor da Rede Pública do DF. Aduz, a impetrante, em suma, que não obstante ostente diversas formações que a capacitam para trabalhar na área – DMU (Deficiência Múltipla), DI (Deficiência Intelectual), AEE (Atendimento Educacional Especializado) e EJA Interventiva – a exigência de curso específico denominado “Classe Especial TEA” configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que o prazo para convocação e entrega de documentação se encerra em 12/01/2026, o que, segundo alega, caracterizaria risco de perecimento do direito. Requer, assim, liminarmente, o reconhecimento da sua qualificação técnica e consequente habilitação para prosseguimento no certame. É o relato essencial. Da análise dos elementos de informação reunidos, verifica-se que o caso em exame não retrata hipótese que reclame a urgência necessária a justificar a atuação neste do Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura porquanto não se enquadra nas disposições do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Confira-se o teor do mencionado dispositivo: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Do normativo supratranscrito extrai-se o cabimento da análise de medidas inadiáveis, cuja falta de apreciação no Plantão Judicial possa acarretar o perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não possam aguardar o expediente regular, o que, contudo, não se verifica no caso em tela. Conquanto a impetrante alegue urgência em razão do prazo para convocação, trata-se de controvérsia administrativa relativa à habilitação em processo seletivo, cujo resultado fora homologado em 8/12/2025. Não obstante tenha sido retomado o expediente regular desde o dia 7/1/2026, quarta-feira última, somente agora a medida foi trazida à apreciação do Poder Judiciário. O regime de plantão se destina à apreciação de situações absolutamente excepcionais, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, o prazo para convocação e entrega de documentação se encerra amanhã, 12/1/2026, de forma que o Relator natural poderá se manifestar no expediente regular, com tempo hábil para apreciação do pedido liminar, pelo que não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial nesta seara excepcional. Ante o exposto, deixo de apreciar o pleito. Ultimadas as providências e as devidas comunicações, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator natural, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista